Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-17.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito envolvendo atropelamento de animal em pista de rodovia – Insuficiência probatória – Matérias fáticas que exigem dilação probatória – Caracterizado o cerceamento de defesa – Preliminar acolhida – Sentença anulada, baixando-se os autos à origem.